Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO E À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO. ART. 5o, XXXIII E XXXIV, DA CF. DADOS FUNCIONAIS DE EX-SERVIDOR PÚBLICO. INFORMAÇÃO PESSOAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. DEFESA DE DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 21 DA LEI 12.527/2011.
1. O apelante carece de interesse recursal quanto ao capítulo da apelação que se refere a questão alheia à lide em julgamento, motivo pelo qual o recurso voluntário deve ser parcialmente conhecido.
2. O art. 5o, XXXIII e XXXIV, da CF e a Lei 12.527/2011 garantem o direito à informação e à obtenção de certidão acerca de assentos pessoais em bancos de dados de órgãos públicos, não podendo ser negada a informação que for necessária à tutela administrativa ou judicial de direitos fundamentais.
3. O impetrante é ex-servidor público e tem o direito líquido e certo à prestação de informações necessárias à elaboração de seu Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP da época em que exercia as funções do cargo público, para averbação no INSS relativamente ao tempo de serviço prestado em condições especiais.
4. A circunstância de o perfil profissiográfico previdenciário estar previsto na Lei 8.213/91 não obsta a sua realização pelo tempo em que o impetrante exerceu as funções do cargo público, sendo o PPP a materialização do direito do ex-servidor à informação e à obtenção de certidão para a tutela do seu direito fundamental à previdência social.
5. Apelação parcialmente conhecida. Remessa necessária conhecida. Ambas desprovidas.